Tribunal: TJSP
Processo: 1026270-69.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. Sentença que indeferiu a inicial por prescrição da pretensão executiva. Insurgência da exequente. Inadmissibilidade. Prescrição. Ocorrência. A execução da nota promissória prescreve em três anos a contar da data do vencimento do título, conforme artigo 70 combinado com o artigo 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966). Título

Ementa:
EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. Sentença que indeferiu a inicial por prescrição da pretensão executiva. Insurgência da exequente. Inadmissibilidade. Prescrição. Ocorrência. A execução da nota promissória prescreve em três anos a contar da data do vencimento do título, conforme artigo 70 combinado com o artigo 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966). Título emitido sem data de vencimento escrita. Inteligência do artigo 76 da Lei Uniforme (Decreto no 57.663/1966), considerando-se o título pagável à vista, devendo-se utilizar a data da respectiva emissão (04/12/2017). Levando-se em conta o prazo prescricional trienal, quando do ajuizamento da ação de execução, em 14/10/2021, o título já estava prescrito. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.